Tribunal: TJMT
Processo: 1026614-44.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA BUENO MUSSI - CPF: 019.899.621-73 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), ANDERSON PERES DE SOUZA - CPF: 870.749.311-87 (RECORRIDO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), GUERLIMARA RAFAELLI ARAUJO - CPF: 997.525.221-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O prazo prescricional para ação de cobrança embasada em cheques prescritos é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, Código Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

No caso concreto, considerando a data de emissão do cheque (
21/11/2013
), verifica-se que, quando do ajuizamento da ação (
13/07/2020
), já havia se implementado o lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inc. I, do Código Cível, não havendo, portanto, como afastar-se a prescrição.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança fundada em cheque prescrito ajuizada por Patrícia Bueno Mussi em face de Anderson Peres de Souza e Guerlimara Rafaelli Araujo onde busca a condenação dos demandados ao pagamento do valor atualizado do título correspondente a R$ 3.596,69 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Por sua vez, a parte Autora apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença e provimento dos pedidos iniciais.

Em que pese a insurgência recursal, não merece provimento o recurso, uma vez que a sentença de
origem apreciou corretamente as razões que instruíram o feito, de modo a entregar ao julgado decisão que, a esta Turma, parece também melhor atender à matéria fático-probatória que restou consubstanciada nos autos.

Nesse sentido, impende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Outrossim, apenas destaco que é cediço que nos
termos da Lei n. 7.357/85, o prazo para a execução do cheque é de seis meses.

Transcorrido tal prazo, o cheque perde o caráter de executoriedade, ensejando o ajuizamento da
ação cambial
prevista no art. 61 da Lei 7.357/85, a qual prescreve em dois anos:

Art . 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

Após o decurso desses prazos, a cobrança do cheque passa a ser viabilizada por meio de
ação de cobrança ou de ação monitória
, cujos os prazos prescricionais são regidos pelo Código Civil.

Na esteira do entendimento assentado na jurisprudência deste Colegiado e da Corte Superior, o prazo prescricional do cheque prescrito é aquele previsto no art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil, porquanto o título perdeu a eficácia executiva e, por isso, passou a ser mera prova escrita do crédito:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5
o

Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nessa seara, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO SOBRE DÍVIDAS DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não se verifica a alegada vulneração dos arts. 458 e 535 do antigo CPC, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.

2. Quanto à aventada prescrição da cobrança dos cheques, o acórdão estadual adotou posicionamento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que, diante do fato de não haver decorrido mais da metade do prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1976, à época do ajuizamento da ação monitória, deve-se adotar a previsão temporal do art. 206, § 5º, I, desse diploma legal, iniciando-se sua contagem a partir da sua vigência.

3. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF, ante à não impugnação do fundamento do acórdão recorrido de que a responsabilidade do recorrente pelas dívidas da empresa não poderia mais ser discutida, por ter sido apreciada em anterior agravo de instrumento.

4. A
pretensão do afastamento da multa do 538, parágrafo único, do CPC/1973 atrai a incidência da Súmula 7/STJ pois, ao aplicar a multa, o Tribunal a quo reconheceu o intuito manifestamente protelatório dos embargos de declaração, que não buscavam correção de vícios.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 991.885/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

Com efeito, destaco que o Enunciado Sumular n. 503 da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
”, tem sido aplicado às ações de cobrança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS.

1. "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". (REsp 1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1325450/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015.

No caso concreto, considerando a data de emissão do cheque acostado no id nº 86018467 (
21/11/2013
), verifica-se que, quando do ajuizamento da ação (
13/07/2020
), já havia se implementado o lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inc. I, do Código Cível, não havendo, portanto, como afastar-se a prescrição.

Por tais razões, conforme antecipado, é de ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PATRÍCIA BUENO MUSSI, a
nte ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021